Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704998-39.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ADRICESER ANTONIO DE AVILA, ISAQUE MELO DE AVILA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida (NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA), entretanto, desacompanhado da comprovação tanto do pagamento do preparo propriamente dito, quanto do recolhimento das custas processuais. É bem verdade que a requerida, ora recorrente, apresentou “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial”, a qual se refere ao preparo propriamente dito, com a seguinte numeração: [...] 00080.204175 8 86880000001807 (ID 28426276). No entanto, o recibo apresentado no ID 28426277 refere-se a outra numeração de guia [...] 00080.377179 2 86940000001807, de modo que o preparo do recurso não restou comprovado. Igualmente acontece com a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância”, referente às custas processuais (ID 28426278), a qual apresenta a seguinte numeração: [...] 00080.203177 4 86880000009629. No entanto, o recibo apresentado no ID 28426279 refere-se a outra numeração de guia [...] 00080.376171 9 86940000009629. Assim, o pagamento das custas processuais não restou comprovado. Desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 28192074. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.